Tribunal: TJSP
Processo: 2238216-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da gratuidade. Determinação judicial para apresentação de documentos fiscais, bancários e trabalhistas não cumprida. Juntada apenas de comprovantes genéricos e insuficientes. Omissão quanto à real situação financeira da agravante. Indeferimento mantido. Determinação de recolhimento do preparo recursal. Agravo desprovido.